Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVANTE), JAILSON FERREIRA MARTINS - CPF: 652.902.674-68 (AGRAVADO), ERNESTO JOSE DE CARVALHO MOURA - CPF: 453.834.723-04 (AGRAVADO), RUBENS MAGANHA - CPF: 558.287.878-53 (AGRAVADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016778-79.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX

Agravados:
Jailson Ferreira Martins e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – PROCEDÊNCIA –EXTRAVIO DO PROCESSO FÍSICO – AJUIZAMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS – SENTENÇA PROCEDENTE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO POSSESSÓRIO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO REQUERENDO REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ACOLHIDA – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, a sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse foi proferida em processo físico que foi extraviado, dando azo ao manejo de restauração de autos cujo ato sentencial também foi procedente, entretanto, não há uma certidão sequer no referido feito de origem que demonstre a publicação da r. sentença que determinou a restauração dos autos, o que motivou a interposição de recurso de apelação pelo réu com o fito de ser reaberto o prazo recursal, cuja fundamentação demonstrou de forma robusta a probabilidade de seu provimento e o eventual perigo de dano, o que fará com que a demanda retorne a fase de conhecimento, culminando na perda do objeto agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016778-79.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX

Agravados:
Jailson Ferreira Martins e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra Jailson Ferreira Martins e outros, indeferiu o pedido de imissão imediata na posse do imóvel, sob o fundamento de ser necessário proceder à distribuição do cumprimento de sentença na forma da lei processual civil, determinando ainda, a suspensão do feito, ante a pandemia do COVID-19, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei n. 14.216/2021 e na ADPF n. 828.

Inconformada, a agravante sustenta
que o caso dos autos é totalmente distinto da hipótese descrita na Lei n. 14.216/2021 e ADPF n. 828, já que não se trata de área ocupada por comunidade em situação de vulnerabilidade e muito menos de litígio coletivo. Segue sustentando, que o caso diz respeito a imóvel adjudicado em 2003 e que está sendo ocupado de forma irregular há mais de 19 (dezenove) anos, devendo ser expedido o mandado de imissão na posse de forma imediata.
Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 141454686).

As informações foram prestadas (id. 141695700), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 143401185 e id. ), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a interposição de recurso de apelação e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016778-79.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX

Agravados:
Jailson Ferreira Martins e outros

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de estar prejudicado, ante a interposição de recurso de apelação, que possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC, requerendo a reabertura do prazo recursal, face a não publicação da sentença.

Com razão. Inicialmente,
mister
se faz em breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que a
Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX

ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de
Jailson Ferreira Martins e outros, que foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para determinar a imissão da autora na posse do bem objeto da demanda, qual seja, um imóvel urbano situado na Rua Januária, quadra 16-A, lote 01, no bairro Jardim Rondônia, da mesma Comarca, condenando os réus ao pagamento de taxa mensal de ocupação, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a contar de 12.05.2003, devidamente corrigida, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (id. 90793413 – pág. 09/17 – autos de origem)
.

Entretanto, o processo físico referente a demanda possessória foi extraviado, conforme certidão de id. 90793412 – pág. 35/36 – autos de origem, motivando o manejo de restauração de autos pela autora em desfavor dos réus (id. 90793412 – pág. 07/10 – autos de origem), que foi julgada procedente para declarar restaurado os autos, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 90793414 – pág. 19/22 – autos de origem).

Diante disso, a Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX requereu a expedição de mandado de imissão na posse do bem objeto do feito, com autorização de uso de reforço policial e ordem de arrombamento para cumprimento da medida, nos termos do art. 782, §2º, do CPC.

Contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de ser necessário proceder à distribuição do cumprimento de sentença na forma da lei processual civil, determinando ainda, a suspensão do feito, ante a pandemia do COVID-19, com fulcro no art. 2º, §1º, da Lei n. 14.216/2021 e na ADPF n. 828 (id. 90793415 – pág. 63/64 e id. 90992094 – autos de origem).

Posteriormente, o réu Rubens Maganha interpôs recurso de apelação em face da r. sentença, com pedido de efeito suspensivo, bem como de reabertura de prazo, sob o argumento de que a r. sentença não foi devidamente publicada.

Contra a r. decisão que indeferiu a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide se insurge a agravante, sustentando
que o caso dos autos é totalmente distinto da hipótese descrita na Lei n. 14.216/2021 e ADPF n. 828, já que não se trata de área ocupada por comunidade em situação de vulnerabilidade e muito menos de litígio coletivo.

Segue sustentando, que o caso diz respeito a imóvel adjudicado em 2003 e que está sendo ocupado de forma irregular há mais de 19 (dezenove) anos, devendo ser expedido o mandado de imissão na posse de forma imediata.
Requer a reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não há uma certidão sequer no feito de origem que demonstre a publicação da r. sentença que julgou procedente a ação de restauração de autos.

Em razão disso, o réu Rubens Meganha, ora agravado, apresentou manifestação, em 05.08.2022, requerendo a reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação, bem como a declaração de nulidade dos atos posteriores a sentença, ante a aludida ausência de publicação (id. 91833947 – autos de origem), que ainda sequer foi analisada pelo condutor do feito.

Não obstante, o referido réu interpôs recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, requerendo que seja determinada a publicação da r. sentença, com a devida intimação das partes, a fim de que seja reaberto o prazo recursal (id. 92960555 – autos de origem).

Com efeito, uma vez que a r. sentença impõe uma das hipóteses descritas no art. 1.012, §1º, do CPC, consoante visto na espécie, qual seja, a confirmação da concessão de tutela provisória, a apelação interposta contra ela não terá efeito suspensivo automático, conforme estabelece norma processual alhures, como cito:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1
o
.
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.”
(negritei e grifei)

À vista disso, é certo que, nos temos do parágrafo terceiro da mencionada norma legal, o pedido de efeito suspensivo somente deve ser formulado nos casos descritos no §1º da mesma legislação, ou seja, fatos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, o que ocorre na hipótese em voga, repiso, devendo eventual deferimento ocorrer se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou se, caso a fundamentação seja relevante, houver risco de dano, senão vejamos:

“Art. 1.012. [...]

§3
o
.
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o

poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4
o
.
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.”
(negritei)

No caso dos autos, é possível afirmar, ao menos neste momento processual, que o réu Rubens Meganha, ora agravado,
demonstrou de forma robusta a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto, mormente por não se ter notícia da publicação da r. sentença, reafirmo, não havendo como negar, ainda, o eventual perigo de dano.

Assim, é de clareza solar que o feito retornará a fase de conhecimento, culminando na perda do objeto do presente agravo de instrumento,
nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor José Miguel Garcia Medina é preciso ao tratar do tema, confira:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei)

Posto isso,
acolho o preliminar vindicada
e julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022